Tribunal: TJES
Processo: 0000788-68.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000788-68.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA PAULA AZEVEDO RAMOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.
VIAS DE FATO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

LESÃO CORPORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
RECU
R
SO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

2. A contravenção penal de vias de fato é de incidência subsidiária, somente se verificando quando não houver lesão à integridade física do ofendido.

3. “O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.” (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

4. Há elementos suficientes para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, constatando-se a materialidade e autoria pelas provas orais produzidas, auto de prisão em flagrante e boletim unificado.

5. “A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.” (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

6. “A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.” (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ANA PAULA AZEVEDO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática da contravenção penal do art. 21 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a condenação da acusada pela prática do crime do art. 129, §9º do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, sob o entendimento de que há nos autos conteúdo probatório suficiente para tanto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença, bem como requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
ANA PAULA AZEVEDO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática da contravenção penal do art. 21 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a condenação da acusada pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, sob o entendimento de que há nos autos conteúdo probatório suficiente para tanto.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 12/09/2019, às 11h30, a acusada Ana Paula Azevedo Ramos, causou uma lesão no lábio superior da vítima Jânia Azevedo Ramos, sua genitora, quando desferiu vários tapas em seu rosto e a jogou no chão.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, o boletim unificado, bem como pela prova oral produzida perante a autoridade policial e em audiência de instrução e julgamento.

Sendo interrogada em sede de juízo, Jaqueline Azevedo Ramos, filha da vítima, informou que:

“[...]que recebeu a informação de que Ana Paula estaria batendo em Jânia, sua irmã, e que correu para ajudar; que chegando no local, Ana ré estava agredindo sua mãe, que já estava caída, momento em que, em defesa de Jânia e com o intuito de parar a briga, começou a agredir Ana Paula para afastá-la; que Ana Paula estaria fazendo isso porque estava querendo dinheiro para comprar drogas; que ligou para a polícia, que chegou logo em seguida; que levou Jânia ao hospital com a ambulância pelos ferimentos, e a polícia levou Ana Paula presa; que as duas não moram juntas, que Jania toma conta dos filhos de Ana Paula [...]”

Em sede policial, o SD/PMES Ricardo Gava Antoneli, responsável por atender a ocorrência, informou que:

“[...]No início da tarde de hoje, esta guarnição, composta pelo declarante e o SD PM Dias, deslocou-se até o local supracitado e ao chegar no local fizemos contato com a solicitante, onde a solicitante informou que Ana Paula havia agredido a Sra. Jania, a qual é mãe da própria agressora; que Jaqueline e Janaina informaram que Ana Paula agrediu a mãe por conta de uma pensão que seus dois filhos têm direito; que segundo Jaqueline e Janaina, a dona Jania é a pessoa que toma conta dos dois filhos de Ana Paula, pois, Ana Paula abandonou as crianças e foi morar na rua; que ambas informaram ainda que Ana Paula é dependente química e alcoólica e que sempre ameaça Jania, a fim de pegar o dinheiro da pensão para financiar seus vícios; que após contato com a solicitante deslocamo-nos até o hospital da cidade onde fizemos contato com Jania, que havia sido socorrida pela ambulância do hospital de Atilio Vivacqua; que lá chegando, encontramos Jania bastante alterada, chorando e com uma lesão no lábio superior devido a um tapa de Ana Paula e uma lesão no dedo médio da mão esquerda devido à agressão de Ana Paula; que o declarante informa ainda que tanto a vítima quanto as testemunhas informaram que Ana Paula usou uma faca para ameaçar sua mãe; que o declarante deu voz de prisão a Ana Paula Azevedo Ramos pelas agressões e ameaças de morte;[...]”

Posteriormente, SD/PMES reiterou seu depoimento quando em ouvido em sede juízo, declarando que:

[...] que se lembra de ter atendido ocorrência com senhora lesionada/machucada, por nome Jânia, pois sua filha estaria a ferindo e ameaçando com urna faca, que isso se deu porque a ré estaria pedindo dinheiro; [...]

Ouvida em sede policial, a vítima Jânia Azevedo ramos informou que:

“É mãe de Ana Paula Azevedo ramos; que Ana Paula é viciada em drogas e bebidas alcoólicas e reside nas ruas; que a declarante cuida das duas crianças desde pequenos; que a declarante recebe uma pensão do pai das crianças; que Ana Paula constantemente vem ameaçando a declarante porque exige dinheiro para manter seu vício; que hoje, por volta das 11:00 horas, estava a declarante em sua residência quando Ana Paula chegou e começaram a discutir; que Ana Paula avançou na declarante, lhe dando um tapa no rosto, em seguida jogou a declarante no chão [...]”

A acusada, todavia, optou por se manter em silêncio quando interrogada perante autoridade judicial, apenas se manifestando em juízo, onde relatou que:

“[...]que agrediu sua mãe apenas verbalmente; que estava bêbada no momento; que a discussão se deu, pois, sua genitora queria pegar seus filhos; que vivem bem atualmente. [...]”

Em que pese a acusada tenha negado a autoria do delito a ela atribuído, entendo que há provas suficientes para comprovar a prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico, devendo salientar que
há consenso na jurisprudência sobre a relevância do testemunho da vítima em questões de violência doméstica, uma vez que esses atos são frequentemente cometidos de maneira clandestina. Vejamos:

“[...]
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.”
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). (...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Não obstante o Juízo
a quo
tenha desclassificado a conduta imputada à acusada para a contravenção penal de via
s de fato, em razão da ausência de laudo de lesões corporais, a jurisprudência tem se manifestado quanto a prescindibilidade de laudo para condenação pelo crime do art. 129, § 9º, do CP, quando suficientemente comprovada a delitiva por outros meios de prova. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, em crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova.
2. Na hipótese dos autos, conforme destacado pela Corte local, a condenação do paciente pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica foi configurada ante o pormenorizado depoimento da vítima (companheira do paciente), informando com clareza o modo como foi agredida e as datas dos fatos, além das fotografias anexadas aos autos que demonstram as lesões sofridas no rosto da vítima e das
provas testemunhais colhidas ao longo da instrução criminal, especialmente o relato de um dos policiais que avistou a vítima logo após as agressões, a qual lhe mostrou as lesões decorrentes da agressão praticada pelo paciente, afirmando terem sido causadas por socos na sua face. Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, baseou-se em elementos concretos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito.
3. Nesse contexto, para alterar o entendimento da Corte Estadual (soberana na análise dos fatos e provas) e atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 843.482/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci,
“constitui vias de fato toda agressão contra a pessoa desde que não constitua lesão corporal”
(
in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, v. 1, 7ª ed., p. 129). Logo, a contravenção penal de vias de fato é de incidência subsidiária, somente se verificando quando não houver lesão à integridade física do ofendido.

No mesmo sentido, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

No crime de lesão corporal, tem-se a ocorrência de ofensa à integridade física ou à saúde da pessoa. Já quanto à contravenção de vias de fato, entende-se como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima Dito isso, das provas, restou comprovado que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, consumando o delito do art. 129, §9º, do CP, vez que só caracterizaria a contravenção penal das vias de fato nos casos em que não constatada lesão na vítima, o que não é o caso dos autos.
[....] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180146945, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022,Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Sendo assim, entendo que há elementos suficientes para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal.

Passo à análise da dosimetria.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
da acusada, bem como as
consequências do crime
não transbordam o escopo do tipo penal do art. 129, § 9°, do CP, sendo neutros ambos os vetores para a dosimetria.

O fato de a ré ser dependente química e ter cometido o crime com fim de patrocinar seu vício não constitui critério idôneo para que se eleve a pena-base acima do mínimo.

Nesta senda,
“o aumento da pena base nos termos da sentença não se coaduna com a nova política criminal anti-drogas, traduzida pela Lei 11343/2006, a qual conquanto ainda criminalize a conduta do usuário (art. 28), dá-lhe atenção diferenciada, cujo propósito é, antes, tratamento que punição”
(HC 98456, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009).

Assim, os
motivos

do crime não podem ser valorados em desfavor da agente; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a conduta criminosa; inexistem elementos que permitam a análise da
conduta social

e
personalidade
;
os
antecedentes
da ré são imaculados.

Valoro negativamente as
"
circunstâncias do crime"
,
haja vista que o estado de embriaguez da ré, apto a potencializar o perigo na conduta, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e revela maior desvalor da ação. Nesse sentido:

“
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.”
(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Em relação ao quantum de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de
1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”.

(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Assim, apenas valorando negativamente o vetor das circunstâncias do crime, fixo a
pena-base em 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção.

Inexistem atenuantes a serem reconhecida.

Por outro lado, incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, devendo registrar que tal agravante tem como objetivo penalizar o autor de um crime contra a mu
lher devido ao seu gênero,
independentemente de ocorrer ou não no âmbito doméstico ou familiar
.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Desse modo, utilizando a referência de 1/6 para aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, e não havendo causas especiais de aumento ou redução da pena, fixo a pena definitiva em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto
.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do disposto na Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa, saliento que deve ser utilizado, por analogia, o Código de Processo Civil que, em seu art. 85, § § 2º e 8º, estabelece, dentre outras questões, que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada do recorrente (Dra. Mariana França Matiello – OAB-ES nº. 28.500) ao arbitramento de honorários, já que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que entendo como razoável e proporcional, uma vez que se trata de uma causa com baixa complexidade, nada obstante o alto grau de zelo da advogada, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das contrarrazões de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de
apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da ação penal movida em face de ANA PAULA AZEVEDO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática da contravenção penal do art. 21 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a condenação da acusada pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, sob o entendimento de que há nos autos conteúdo probatório suficiente para tanto.

Analisando detidamente os autos, bem como as razões contidas no voto da Eminente Relatora Rachel Durão Correia Lima, entendo por acompanhá-la integralmente, para dar provimento ao recurso ministerial.

É como voto.